Tribunal: CARF
Processo: 10830.727259/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727259/2012-24
ACÓRDÃO
2202-011.743 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REGINA HELENA DE TOLEDO STORANI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/10/2011, 30/11/2011, 20/07/2012
AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. REGULARIDADE DA
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário. Não comprovado que a entrega foi realizada em domicílio
diverso ou na sede dos correios, mantem-se aplicável a Súmula CARF no 9.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta
dias da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário apenas quanto à preliminar de tempestividade e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.743 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727259/2012-24
2
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir multa isolada sobre o valor do
débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada, com
base no artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833, 2003, e o artigo 74, § 12, inciso II, alíneas a, c e e da Lei
no 9.430, de 1996.
Para melhor traduzir os fatos que motivaram o lançamento, colaciono abaixo
trechos do Relatório Fiscal:

1. No exercício das funções do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
iniciamos, em 08/05/2012, a análise das Declarações de Compensação DCOMP
protocolizadas
através
dos
processos
no
10166.007618/2011-22
e
10166.009047/2011-61, e na sequência dos trabalhos analisamos também a
DCOMP pleiteada através do processo no 10166.002648/2012-23.
2. Por meio dos processos no 10166.007618/2011-22 e 10166.009047/2011-61 a
contribuinte apresentou as Declarações de Compensação objetivando extinguir os
débitos ali arrolados pela compensação de supostos créditos adquiridos por meio
de Cessão Pública de Crédito, junto ao Tabelionato do 2o Ofício de Notas,
Protesto, Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos da Comarca de
Alexânia Estado de Goiás, Livro no 92-E, Folhas no 150, 151, 172 e 173, nos valores
originais de R$ 30.000,00 e R$ 24.000,00, relativos as compensações tratadas nos
processos administrativos acima descritos.
3. Quando da análise das declarações de compensação apresentadas,
constatamos que a interessada adquiriu supostos direitos de crédito da empresa
Finance Business & Services Ltda, originalmente pertencente ao Sr.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.743 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727259/2012-24
3
Edilson Figueiredo de Souza, oriundos do processo judicial que tramitou na 1a
Vara da Fazenda Pública de Curitiba PR, e apelações Cíveis no 28.635 e 35.521,
transitado em julgado pelo Supremo Tribunal Federal por Carta de Sentença, bem
como da certidão expedida pelo Superior Tribunal de Justiça referente ao Recurso
Especial no 37.056/PR (registro no 93/0020316-9). Em sua petição inicial a
interessada afirma que o hipotético crédito foi reconhecido pela Secretaria do
Tesouro Nacional, Procuradoria da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil através do processo administrativo no 10168.001414/2002-77.
4. Neste ponto, cabe destacar que a alegação da interessada do reconhecimento
do crédito no processo no 10168.001414/2002-77 por parte dos órgãos citados no
item 3 não é verdadeira. A Coordenação Geral da Representação Judicial da
Fazenda Nacional mencionou em sua Nota PGFN/CRJ/No 145/2009 as seguintes
manifestações sobre o tema:
A exposição fática da questão mostra-se contraditória na medida que
assevera ter o Estado do Paraná se tornado devedor do espólio do cedente
originário do alegado crédito, mas, estranhamente, imputa à União a
qualidade de condenada a indenizar o equivalente da importância objeto
do pedido. Ninguém se torna obrigado a indenizar sem título jurídico. Logo,
a União é sujeito estranho à relação jurídica que deu origem ao alegado
crédito do requerente. Sem título não há execução nem precatório
judiciário. (Nota PGFN/CRJ/No 407/2002, no PA 10168.001414/2002-77)
(...)
19. O presente procedimento restringiu-se à efetivação do lançamento da multa
isolada sobre os débitos indevidamente compensados por meio das Declarações
de Compensação DCOMP protocolizada nos processos no 10166.007618/2011-22,
10166.009047/2011-61 e 10166.002648/2012-23, nos termos do art. 18, da Lei no
10.833/03 e alterações. Assim face o permissivo dado pelo RPF no 08.1.04.00-
2012-00733-2, fica ressalvado o direito de a Fazenda Nacional fazer verificações
posteriores e cobrar o que for devido em razão dos fatos, circunstâncias e
elementos não verificados e/ou não conhecidos nesta oportunidade.
20. Por tratar-se de procedimento de revisão interna, fica dispensada a emissão
de Mandado de Procedimento Fiscal MPF, com base no art. 10, inciso IV, da
Portaria RFB no 11.371, de 12/12/2007.
21.Fazem parte integrante do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.

Sobreveio o acórdão no 11-57.211, proferido pela 1a Turma da DRJ/REC, que
entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.743 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727259/2012-24
4
Quando as Declarações de Compensação são consideradas não declaradas é
indispensável a aplicação do lançamento da multa de ofício isolada com base no
artigo 18, § 4o, da Lei no 10.833/03 e no art. 74, § 12, inc. II, alíneas a,c e e da Lei
no 9.430/96, aplicando-se se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44
da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996. A aplicação da multa de ofício
decorre do cumprimento de norma legal. Está correta a aplicação da multa de
75%, para infração constatada em declaração inexata feita pelo contribuinte ou
na falta de declaração.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 04/04/2018 (fl. 274), foi lavrado termo de perempção em
14/05/2018 (fl. 277) e, com isso, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 06/06/2018 (fl.
278), em que alega:

Preliminar:
 Que houve nulidade da cientificação do acórdão recorrido pelo fato de ter
sido realizado por meio do domicílio eletrônico, não tendo sido entregue
diretamente à Recorrente;

Mérito:
 Que foi negado o direito à ampla defesa ao se considerar a compensação
não declarada;
 Que houve pedido de cancelamento das habilitações, o que demonstra que
a Recorrente não se valeu dos créditos a título de compensação;
 Houve nulidade pela aplicação de duas multas, uma para apená-la com
relação à compensação e outra em razão da utilização de créditos de
terceiros;
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.743 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727259/2012-24
5
 A transferência de créditos não tributários tem natureza financeira e
tornaria viável o pedido com base no título apresentado pela Recorrente;
 Inaplicabilidade da multa;

Destaco que a Recorrente apresentou documentação em conjunto com o Recurso
Voluntário que consistem em telas que indicariam que esta não é optante pelo domicílio fiscal
eletrônico.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário apenas quanto à preliminar de tempestividade
suscitada, eis que a Recorrente alega que teria ocorrido nulidade da intimação pela via postal pois
esta correspondência teria sido retirada nos correios por um terceiro estranho ao processo
administrativo, nos termos abaixo:

Ocorre que tal ato constitui verdadeira nulidade, a uma, porque a intimação não
foi entregue diretamente para a Recorrente e sim retirada na sede dos Correios
por terceiro estranho ao procedimento administrativo, ora não tendo recebido a
comunicação a duas, porque a Recorrente optou pelo domicílio eletrônico e,
assim, é esta a via correta para intimação sobre qualquer ato ou decisão proferida
no presente procedimento. (fl. 284)

Conheço também dos documentos apresentados pois se prestam a comprovar os
fatos alegados a respeito da nulidade de intimação, com fulcro no artigo 16, § 4o, inciso b, do
Decreto 70.235, de 1972.
A rigor, o Recurso Voluntário é intempestivo, dado que a Recorrente foi cientificada
em 04/04/2018 (fl. 275), de modo que o prazo final para interposição do Recurso Voluntário de 30
dias corridos contados do primeiro dia útil subsequente recaiu em 04/05/2018. Tendo sido
interposto em 06/05/2018 (fl. 279), é de se reconhecer a sua intempestividade. Não obstante, a
Recorrente alega preliminar de tempestividade recursal por nulidade do termo de perempção
lavrado à fl. 277, única matéria conhecida que será enfrentada.
Destaco, primeiro, que não há nenhuma comprovação de que o AR de fls. 275-276
não tenha sido entregue no domicílio fiscal da Recorrente, ponto central na sua tese de nulidade
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.743 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727259/2012-24
6
de intimação. Feitas as tentativas de citação e logrado êxito em realizar a entrega, não importe
quem receba a correspondência, importa que a ciência postal seja realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte confirmada pela assinatura do recebedor, nos termos do racional da
Súmula CARF no9:

Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Assim, tenho que a mera alegação que a correspondência teria sido retirada na
sede dos correios não se sustenta dado que não há comprovação nos autos desta ocorrência.
Alegações sem prova não são passíveis de serem acolhidas nesta esfera de julgamento dado que
compete à parte interessada produzir provas dos fatos que possuir, nos termos do artigo 16, inciso
III, do Decreto no 70.235, de 1972, que poderia ter sido produzida em conjunto com o Recurso
Voluntário por não ser contemporânea à apresentação da impugnação.
Com isso, por não ter sido comprovado que a entrega se deu em local diverso do
domicílio fiscal da Recorrente, entendo que se mantem aplicável a Súmula CARF no 9, que leva à
improcedência deste argumento recursal.
Ademais, embora a Recorrente alegue que era optante pelo domicílio eletrônico à
data da intimação acerca do acórdão recorrido, esta apresenta uma tela em que informa não ser
optante, expedida em 07/06/2018, após a lavratura do termo de perempção (fl. 321). Desta
forma, o argumento de que seria optante pelo domicílio eletrônico não se sustenta no plano
fático.
Por fim, dizer que quem recebeu a correspondência seria pessoa estranha e
desconhecida é ignorar o próprio nome lançado no AR, que certamente é familiar da Recorrente
por compartilhar dois de seus sobrenomes, quais sejam “Storani Mantovani” (fl. 275).
Feitos estes esclarecimentos, verifica-se que o Recurso Voluntário é intempestivo,
de modo que resta necessário rejeitar a preliminar de tempestividade suscitada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário apenas quanto à
preliminar de tempestividade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.743 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727259/2012-24
7

Fl. 331
DF CARF MF
Original